Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 – SINASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. No caso em exame, a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo de instrumento, de modo a não ser possível admiti-lo.
3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.
4. Conforme os artigos 43, da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 100, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra mais amena ou mais gravosa.
5. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado evadiu-se injustificadamente nove vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, não há ilegalidade na decisão que substituiu a semiliberdade por internação com prazo indeterminado.
6. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por não haver ilegalidade manifesta na decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.